Tribunal: TJBA
Processo: 8002013-72.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002013-72.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: ANDREA BRITO CEZAR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. JUSTIÇA ESTADUAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reconhecer a competência da Justiça Federal, com fundamento no Tema 1.234 do STF, em demanda envolvendo fornecimento de medicamento, na qual a parte embargante alega inobservância da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte, considerando que a ação foi ajuizada antes do marco temporal estabelecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício no acórdão ao aplicar o Tema 1.234 do STF sem observar a modulação de efeitos; (ii) estabelecer se, diante do ajuizamento da ação antes do marco temporal fixado, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o vício identificado implicar modificação do julgado. O STF, no julgamento do Tema 1.234, fixa tese vinculante sobre competência, mas modula seus efeitos para que a nova regra se aplique apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024. A ação foi ajuizada em 21/02/2022, em momento anterior ao marco temporal, o que impede a aplicação imediata da nova orientação quanto à competência. A aplicação do precedente sem observância da modulação configura vício, por implicar aplicação inadequada de precedente vinculante, em afronta ao art. 927 do CPC. A competência, ainda que absoluta e cognoscível de ofício, deve respeitar os limites estabelecidos pelo próprio STF, inclusive quanto à modulação de efeitos. A observância da modulação preserva a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, evitando alteração abrupta de competência em processos em curso. A matéria relativa ao Tema 1.234 não foi suscitada na apelação, sendo introduzida apenas em agravo interno, o que reforça a necessidade de rigor na aplicação da modulação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso acolhido com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.234 deve ser observada obrigatoriamente na definição da competência. 2. A nova regra de competência do Tema 1.234 aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024. 3. A inobservância da modulação configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes. 4. A competência permanece na Justiça Estadual quando a ação é ajuizada antes do marco temporal fixado pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927; CF/1988, art. 109, I; Lei 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.12.2024, DJe 05.02.2025.